Tribunal: TJBA
Processo: 8174932-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174932-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUELI DA PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEMA 247 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito. A parte autora sustenta a abusividade das taxas de juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização mensal, pleiteando a revisão do encargo para a média de mercado, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito por entender que as alegações da consumidora foram genéricas e desprovidas de suporte probatório mínimo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça mediante impugnação em contrarrazões sem prova de alteração da capacidade financeira; (ii) definir os limites da inversão do ônus da prova em demandas revisionais bancárias; (iii) aferir a legalidade das taxas de juros e da capitalização mensal diante da ausência de demonstração de discrepância em relação à média de mercado; e (iv) determinar a existência de danos morais e direito à restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça formulada em contrarrazões deve ser rejeitada quando a parte impugnante não colaciona aos autos elementos concretos capazes de elidir a presunção de insuficiência de recursos da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). O ônus da prova quanto à alteração da fortuna do beneficiário incumbe ao impugnante, sendo insuficiente a mera alegação genérica.

4. Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não desonera o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança das suas alegações. Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas do instrumento contratual ou de indicativos de desproporcionalidade frente à média de mercado, impedem o acolhimento da pretensão revisional.

5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula 596 do STF). A revisão das taxas pactuadas exige a prova cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie (Tema 24 STJ).

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para caracterizar a contratação (Tema 247 do STJ e Súmula 541 do STJ).

7. Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição do indébito nem em indenização por danos morais, por ausência dos requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, do CPC).

9. Teses de julgamento: "1. A revogação da gratuidade da justiça exige prova robusta, a cargo do impugnante, de que o beneficiário possui condições financeiras de arcar com as custas do processo. 2. A revisão de encargos em contratos bancários depende da demonstração objetiva de abusividade em relação à taxa média de mercado, não sendo admitida a revisão com base em alegações genéricas."

Referências:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 541; STJ, Temas 24, 247, 953; TJBA, Apelação Cível n. 8113095-19.2021.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível n. 8000795-57.2018.8.05.0248.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8174932-70.2024.8.05.0001
, originários da
11
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
SUELI DA PAIX
Ã
O DOS SANTOS
e, como Apelad
o,

BANCO BRADESCARD S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça